Tribunal: TJDFT
Processo: 0000932-63.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0000932-63.2017.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MB ENGENHARIA SPE 052 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: LIANA BUENO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 19657020) opostos por MB ENGENHARIA SPE 052 S/A, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A e BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. contra LIANA BUENO DE OLIVEIRA em face de Acórdão (ID 19393362) que negou provimento à Apelação. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2020 13:06:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador